Tribunal: CARF
Processo: 10930.724292/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.724292/2011-93
ACÓRDÃO
2002-009.231 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARLUCIA DE FATIMA MELLO LINO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTES. GLOSA.
Mantêm-se as glosas das deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual, quando não comprovadas mediante a apresentação de documentos
hábeis e idôneos. Canceladas as glosas das deduções comprovadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Deve ser mantida a omissão de rendimentos quando não comprovada a
sua não ocorrência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir a
conversão do julgamento em diligência e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.231 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.724292/2011-93
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste anual do
exercício 2009, ano-calendário 2008, indicando saldo de imposto de renda a pagar
de R$ 5.959,09. Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada
Notificação de Lançamento, às fls. 78/84, exigindo o recolhimento do crédito
tributário suplementar no valor de R$ 24.931,91, calculado até 31/10/2011.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 79/82, a fiscalização
informa os seguintes fatos motivadores do lançamento:
a) omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de processo
judicial trabalhista no valor de R$ 12.000,00. De acordo com a fiscalização, o
contribuinte alegou tratar-se de honorários advocatícios pagos, porém não
declarados no ajuste anual. Conforme relatado, o contribuinte não apresentou o
recibo do pagamento correspondente.
b) deduções glosadas – b).1 - dependentes R$ 9.935,28 – não foi apresentado à
fiscalização a comprovação da dependência das pessoas relacionadas na fls. 80
dos autos; b).2 - despesas médicas R$ 23.500,00 – não ficou comprovado o efetivo
pagamento das despesas declaradas/identificadas na fl. 81 dos autos. De acordo
com a fiscalização, caberia a demonstração dos pagamentos com a apresentação
de cheques nominais compensados, transferências/depósitos identificados saques
bancários coincidentes nas datas. A fiscalização observou também, que os
profissionais cujos nomes foram informados pertencem a domicílio fiscal
diferente do domicilio do contribuinte.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento anexada às fls. 02/14 dos
autos.
No tocante à omissão dos rendimentos destacou o fato de o valor se referir a
honorários pagos em decorrência de ação previdenciária (proc. no
2003.70.01.011440-6), representado por Durval Massayoshi Kawanishi (advogado
falecido). Todavia, referiu ter a Receita Federal entendido ter sido omitido o valor
em virtude de o contribuinte não ter informado o pagamento ao profissional na
declaração de ajuste e também por não ter apresentado o recibo correspondente.
Segundo destacou, a não apresentação dos recibos ocorreu em razão de não
terem sido fornecidos pela esposa do advogado falecido. Informou ter
apresentado declaração narrando os fatos à RFB e que a autoridade fazendária
poderia confirmar a veracidade dos fatos.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.231 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.724292/2011-93
3
Salientou que o valor de R$ 12.576,00 corresponde a exatamente 20% do valor do
rendimento levantado, o que condiz com honorários contratuais em situação
semelhante. Entende ter ficado comprovada a atuação do citado advogado no
processo em questão, constando inclusive no demonstrativo de transferência do
valor levantado (ANEXO II). Observou que embora tenha indicado os dados da
esposa do advogado à RFB, não foi efetuado nenhuma diligência. Assim entende
que não há que se falar em omissão de rendimentos, mas sim no não
cumprimento do dever de declarar o valor pago a título de honorários. Solicitou a
intimação da esposa do citado advogado para a confirmação do valor recebido.
No tocante às glosas das despesas odontológicas, com terapia e com
fonoaudiólogas em razão da apresentação dos recibos não ser considerada
suficiente para comprovar e permitir a dedução das despesas e, ainda, que
somente seria possível a comprovação mediante a coincidência de saques com
datas e valores, entende que tal exigência é abusiva, extrapolando determinações
legais. Citou/reproduziu o art. 80 do RIR/99 e decisões do CCMF.
Afirmou que apresentação de recibos idôneos da prestação dos serviços pelos
profissionais é suficiente para ilidir a glosa das deduções, sendo desnecessária a
apresentação de quaisquer outros documentos. Entende que a hipótese
apresentada no lançamento somente seria possível se houvesse prova efetiva de
que as informações prestadas pelo contribuinte eram falsas ou que possuíam
vícios, nos termos do art. 149 do CTN.
Relativamente à glosa de dependentes, destacou que embora não possua a
guarda das pessoas relacionadas na declaração de ajuste, efetivamente elas são
suas dependentes. Destacou o fato de que a verdadeira doação é isenta nos
termos do art. 39 , XV do RIR/99.
Quanto à multa e os juros exigidos, alegou que em razão da nulidade das glosas
realizadas, deve ser anulada a multa aplicada juntamente com os juros de mora.
Ao concluir suas razões requereu: a realização de diligências, oitiva da esposa do
advogado falecido e dos profissionais como meio de prova das alegações, a
comunicação ao advogado e ao contribuinte da inclusão do processo em pauta de
julgamento da DRJ de Curitiba. A declaração da nulidade da Notificação de
Lançamento.
O Acórdão de procedência parcial tem a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009
DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTES. GLOSA.
Mantêm-se as glosas das deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual,
quando não comprovadas mediante a apresentação de documentos hábeis e
idôneos. Canceladas as glosas das deduções comprovadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.231 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.724292/2011-93
4
Deve ser mantida a omissão de rendimentos quando não comprovada a sua não
ocorrência.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/02/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 25/03/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos.
b) Embora não possua a guarda de seus dependentes efetivamente arca com seu
sustento;
c) Que os juros e multa devem ser excluídos;
d) Pedi diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade.
A lide versa sobre omissão de rendimentos recebidos em virtude de processo
judicial trabalhista e sobre a dedução indevida de dependentes, tendo em vista que a glosa das
despesas médicas foi cancelada na decisão de piso.
Em sede de preliminar a recorrente pede seja determinada uma diligência para
comprovação do pagamento dos honorários advocatícios.
É de se indeferir o pedido de diligência, tendo em vista que o contribuinte não
produziu qualquer prova documental de seu direito, limitando-se a meras alegações.
Desarrazoado imputar tal ônus probatório ao fisco, uma vez que tem por finalidade
obter provas que deveriam e poderiam ter sido produzidas pela recorrente. A autoridade fiscal
não tem o dever de produzir a prova necessária à defesa do sujeito passivo.
Quanto ao mérito, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.231 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.724292/2011-93
5
Trata o presente lançamento de omissão de rendimentos, glosas de deduções de
dependentes e de despesas médicas, informadas pelo notificado na Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2009.
Relativamente à omissão de rendimentos (R$ 12.000,00), alegou tratar-se de
honorários advocatícios pagos decorrentes de ação judicial – proc. no
2007.04.02.004161-0 em nome do notificado. Alegou não possuir o recibo do
pagamento em razão do falecimento do profissional (advogado) e de não ter sido
fornecido pela esposa deste o documento.
Conforme verifico consta nos autos às fls. 20, demonstrativo de transferência de
valores em nome do contribuinte emitido pela 3a Vara Federal do Juizado Especial
Federal Cível de Londrina – Paraná. Às fls. 21/23 e 25 constam sentença no
processo judicial e certidão com a previsão do pagamento do precatório. Às fls.
27, consta comprovante de levantamento judicial no valor indicado na guia de
depósito (R$ 64.824,87), no ano calendário 2008.
Embora os documentos apresentados indiquem a existência do recebimento de
rendimentos por parte do notificado oriundos de ação judicial, não ficou
comprovado o pagamento dos honorários advocatícios. Pelo exposto, em razão da
não da apresentação do comprovante do pagamento, mantenho o valor lançado
de R$ 12.000,00.
No tocante às glosas das deduções de dependentes (R$ 9.935,28), o contribuinte
declarou como seus dependentes, utilizando os códigos 041 (03 pessoas) cuja
definição é - menor pobre, até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e que
detenha a guarda judicial, com o código 051 (03 pessoas) definido como
absolutamente incapaz. Há que se referir não ter sido apresentado pelo
contribuinte o comprovante da dependência, não ficou comprovada a condição
de tutor/curador. A dependência financeira alegada não atende à exigência legal
necessária, descrita nos arts. 73, 77 e 83, II do RIR/99, aprovado pelo Dec.
3.000/99. Pelas razões expostas mantenho a glosa de R$ 9.935,28.
No tocante aos juros de mora e a multa de ofício exigidos no lançamento, são
decorrentes de expressa previsão legal, que deverá obrigatoriamente ser
cumprida pela autoridade administrativa, por força do ato administrativo
vinculado. Os fundamentos legais dessas exigências estão registrados no
Demonstrativo de Apuração da Multa de Ofício e dos Juros de Mora às fls. 84,
anexo do lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, em preliminar
indeferir a conversão do julgamento em diligência e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.231 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.724292/2011-93
6

Fl. 165
DF CARF MF
Original